Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-15.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000008-15.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: WALLACE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO VIEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM PRAZO LEGAL. PAGAMENTO SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO. QUALIFICAÇÃO DO DEPÓSITO COMO GARANTIA DO JUÍZO. EQUÍVOCO FORMAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO SATISFEITA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZOABILIDADE E FINALIDADE DO SISTEMA EXECUTIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob o fundamento de ausência de pagamento tempestivo.

2. A agravante, intimada em 05/11/2021, promoveu depósito da quantia de R$ 33.529,37 em 24/11/2021, dentro do prazo de quinze dias úteis, conforme art. 523, caput, do CPC, complementando posteriormente com R$ 4.465,21, totalizando R$ 37.994,58 — valor superior ao débito reconhecido (R$ 36.844,77).

3.

Embora o depósito tenha sido, na petição, erroneamente qualificado como “garantia do juízo”, o juízo de origem reconheceu a natureza de pagamento, ao expedir alvará de levantamento ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC é cabível, quando há depósito da quantia devida dentro do prazo legal, ainda que este tenha sido erroneamente qualificado como garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão de tutela provisória, na forma de efeito suspensivo a recurso, exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), os quais se fazem presentes no caso concreto, em razão da plausibilidade dos fundamentos recursais e da existência de risco de lesão grave.

6.

Demonstrado o adimplemento voluntário da obrigação no prazo legal, não se justifica a imposição das penalidades legais previstas para o inadimplemento, mormente quando o valor depositado superou o montante exequendo, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

7.

O sistema processual civil tem como finalidade precípua a satisfação do crédito judicial, não sendo razoável penalizar a parte que cumpre espontaneamente a obrigação, sobretudo quando eventual impropriedade formal, como a qualificação do depósito, é afastada por atos processuais posteriores (expedição de alvará ao exequente).

8.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o pagamento realizado dentro do prazo legal afasta a aplicação automática da multa e dos honorários, ainda que a comprovação do adimplemento ocorra após o decurso do prazo, desde que o pagamento tenha sido tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para afastar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, em razão do pagamento tempestivo e integral da obrigação.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando comprovado o pagamento integral da obrigação no prazo legal para cumprimento voluntário, ainda que sob classificação equivocada.”

“2. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, sendo vedado o uso do processo para obtenção de vantagem excessiva, em violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, caput e §3º; 523, caput e §1º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI nº 2094036-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 11/06/2024;

STJ, REsp 1.759.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8000008-15.2025.8.05.9000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
,
e, como
AGRAVADO
,
WALLACE JESUS DA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.